Tribunal: TJMT
Processo: 1073751-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073751-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ARCENIO DA SILVA - CPF: 618.134.945-68 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1073751-46.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

FRANCISCO ARCENIO DA SILVA
.

Recorrido:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16
/04/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. EMPRÉSTIMO E SAQUE
DE VALORES PELOS ESTELIONATÁRIOS
. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que, no dia 24 de setembro de 2025, recebeu mensagem via WhatsApp de número que se identificava como sendo de seu advogado, informando haver situação urgente relacionada a suposto processo judicial. Na sequência, foi realizada video chamada, durante a qual o golpista teve acesso à imagem facial do recorrente. Afirma que, minutos após o encerramento da ligação, ao acessar o aplicativo do banco, o recorrente constatou movimentações não reconhecidas em sua conta: às 17h07, pagamento via Pix no valor de R$ 4.544,00; às 18h17, crédito de empréstimo de R$ 8.000,00 não contratado; às 18h34, pagamento de R$ 4.999,00; e, por fim, às 18h37, transferência de R$ 3.000,00, totalizando a movimentação integral do valor emprestado em menos de 30 minutos.

2.

Pois bem, a narrativa inicial evidencia que o autor foi vítima de golpe.

Assim, destaca-se a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3.

A instituição financeira requerida não pode responder pelas transações relatadas na inicial, uma vez que estas somente se tornaram possíveis em virtude da conduta da própria parte autora, que
seguiu os procedimentos “orientados” pelo golpista, fragilizando seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.

4.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

O reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento em que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, todavia, não adotou as cautelas mínimas necessárias, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva do autor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3o, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termo do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Concordo com a d. relatora, no caso concreto.

Embora tenha o entendimento de que as transações atípicas devem disparar a atenção da instituição financeira e seus sistemas de segurança, neste caso a parte não demonstrou seu perfil de transações, de modo que não é possível aferir se as operações impugnadas estão em desacordo com seu perfil.

Por tais razões, acompanho o voto da e. relatora.

Juiz
Hildebrando da Costa Marques

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026